Tribunal: TJDFT
Processo: 0722535-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CIÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSOLVÊNCIA. DOAÇÃO À DESCENDENTE. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA INDEPENDENTE. POSSÍVEL PENHORA.
1. Não há inovação recursal ou violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais contemplam todos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1.016, apresentando os argumentos destinados a impugnarem especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A fraude à execução ocorre quando o devedor tenta burlar a satisfação de uma dívida já conhecida, desfazendo-se de seus bens passíveis de penhora, e tem como efeito a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda ou doação em relação ao credor, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio.
3. São requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, consoante prevê o artigo 792 do Código Processo Civil, a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
4. O estado de insolvência, conforme se interpreta do texto do artigo 955 do Código Civil, decorre da existência de dívidas do devedor que superem a importância dos seus bens.
5. a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Enunciado no 375 da Súmula do STJ, que estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende da prova de má-fé do terceiro adquirente, não se aplica no caso de doação em favor de descendente.
6. De acordo com o entendimento sumulado no enunciado 449 do Superior Tribunal de Justiça: "a vaga de garagem que possui matrícula própria de registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora".
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.